Tribunal: TJPA
Processo: 0807320-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807320-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SIDNEY MANOEL DE SOUZA BARROS JUNIOR

AGRAVADO: ALLIANCE CONSTRUCOES S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.: 0807320-67.2024.8.14.0000

COMARCA:
BELÉM / PA

AGRAVANTE(S):
SIDNEY MANOEL DE SOUZA BARROS JUNIOR

ADVOGADO(A)(S):
RAIMUNDO ROLIM DE MENDONÇA JÚNIOR (OAB/PA 10.709)

JOÃO PAULO BAETA FARIA DAMASCENO (OAB/PA 30.382)

AGRAVADO(A)(S):
ALLIANCE CONSTRUçõES S.A.

ADVOGADO(A)(S):
não habilitado

RELATOR:
Des. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

VOTO DIVERGENTE VENCEDOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE À INSTALAÇÃO DE JUÍZO ARBITRAL. ART. 22-A DA LEI DE ARBITRAGEM. NÃO INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ARBITRAL NO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS. PERDA DA EFICÁCIA DA DECISÃO CAUTELAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

I.

Caso em exame
: Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela cautelar antecedente à instalação de juízo arbitral, determinando que a requerida apresentasse certidões dos assentamentos constantes no Livro de Registro de Ações Nominativas e no Livro de Transferência de Ações Nominativas.

II.

Questão em discussão:
A questão controvertida consiste em determinar se, diante da não instauração do procedimento arbitral no prazo legal de 30 dias após a efetivação da decisão cautelar, há perda de eficácia da medida concedida, acarretando a prejudicialidade do agravo de instrumento.

III.

Razões de decidir: a) Nos termos do art. 22-A, parágrafo único, da Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96), "cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de efetivação da respectiva decisão". b) No caso, transcorrido o prazo legal sem a comprovação da instauração do juízo arbitral pela parte agravante, opera-se a perda de eficácia da decisão agravada, resultando na prejudicialidade do recurso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

IV.

Dispositivo e tese: Agravo de instrumento julgado prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Tese de julgamento:
"A não instauração do juízo arbitral no prazo de 30 dias após a efetivação da decisão cautelar antecedente, conforme determina o art. 22-A, parágrafo único, da Lei de Arbitragem, acarreta a perda de eficácia da medida e a prejudicialidade do agravo de instrumento interposto contra tal decisão"
.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.307/96, art. 22-A, parágrafo único; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 482/STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837.416/RS; REsp n. 1.244.401/SC; REsp n. 1.694.826/GO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
MAIORIA
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e julgar prejudicado
na forma do artigo 932, III, do CPC,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto vencedor.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente – Voto Divergente Vencedor
, acompanha a divergência, Des. Leonardo de Noronha Tavares e voto vencido Des. José Torquato Araújo de Alencar
– Relator
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e oito (28) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Voto Divergente Vencedor

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIDNEY MANOEL DE SOUZA BARROS JÚNIOR, objetivando a reforma de decisão interlocutória (Id. 112767242 do processo principal) proferida nos autos da Ação Cautelar Antecedente de nº 0907061-84.2023.8.14.0301 pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que concedeu em parte a tutela de urgência por ele requerida, para determinar à ré ALLIANCE CONSTRUÇÕES S.A. que apresente certidões dos assentamentos constantes no Livro de Registro de Ações Nominativas e no Livro de Transferência de Ações Nominativas, porém indeferindo os pedidos para determinar que a ré se abstenha de alienar quaisquer bens móveis ou imóveis da companhia sem prévia autorização judicial e apresente em juízo discriminação detalhada de toda movimentação financeira e patrimonial ocorrida desde junho de 2023, bem como o pedido de bloqueio de ativos financeiros da ré e de apresentação em juízo dos documentos: Livro de Registro de Ações Nominativas, Livro de Transferência de Ações Nominativas, Livro de Atas de Assembleia Geral, Livro de Presença de Acionistas, Livro de Atas das Reuniões de Diretoria e Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal.

Nas razões recursais (Id. 19364320) o agravante arguiu que era sócio quotista da ré ALLIANCE CONSTRUÇÕES LTDA., transformada em sociedade anônima fechada em abril de 2022, tendo o agravante, na ocasião, subscrito e integralizado 50.000 (cinquenta mil) ações da companhia e sido designado ao cargo de Diretor sem designação específica, cabendo-lhe a administração da companhia. Afirmou que, após desentendimentos referentes à gestão, foi arbitrariamente destituído do cargo em julho de 2023, tendo as senhas de acesso às contas bancárias alteradas e o ingresso na sede da empresa impedido por outro acionista, ficando impossibilitado de retirar a sua remuneração mensal. Posteriormente, tomou conhecimento de uma tentativa de alienação de veículos automotores de propriedade da companhia, razão pela qual ajuizou a ação cautelar. Aduziu que juntou à exordial a ata da assembleia irregular que o destituiu da direção, sem sua presença, em inobservância do quórum necessário para o ato. Sustentou a probabilidade do direito e o perigo da demora, ante a iminência da dilapidação do patrimônio da empresa, o que implicaria dano irreparável ao patrimônio do agravante. Requereu o provimento do agravo para deferir integralmente a tutela de urgência.

Em decisão de Id. 19364323, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravante interpôs Agravo Interno (Id. 19703901) arguindo a ausência de fundamentação quanto à análise da probabilidade do direito, visto que não foram objeto de análise as disposições do estatuto social.

A parte agravada, intimada para apresentação de contrarrazões (Id. 19836718), não se manifestou.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária, tendo em vista o pedido de sustentação oral.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807320-67.2024.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
SIDNEY MANOEL DE SOUZA BARROS JUNIOR.

ADVOGADO(A)(S):
RAIMUNDO ROLIM DE MENDONÇA JÚNIOR (OAB/PA 10.709).

JOÃO PAULO BAETA FARIA DAMASCENO (OAB/PA 30.382).

AGRAVADO(A)(S):
ALLIANCE CONSTRUçõES S.A.

ADVOGADO(A)(S):
não habilitado.

RELATOR:
DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

V O T O – V I S T A

DES.
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Consoante relatado pelo i. Des. José Torquato, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferida nos autos de
pedido de tutela cautelar antecedente
,
que deferiu parcialmente a tutela cautelar
apenas para determinar que a requerida apresentasse
“certidões dos assentamentos constantes no (a) Livro de Registro de Ações Nominativas; (b) Livro de Transferência de Ações Nominativas.”

O agravante alegou, em síntese, que estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a fim de que fosse concedida
a integralidade do pedido de tutela de urgência cautelar antecedente
. Pretende determinar que a parte requerida, ora agravada, se abstenha alienar quaisquer bens móveis ou imóveis da companhia sem prévia autorização judicial e determinar o bloqueio de todos os ativos financeiros onde a ré tenha relacionamento bancário.

Em seu voto, o digno relator
conheceu
do agravo de instrumento e, no mérito,
lhe

dar parcial provimento
. Entendeu V. Exa. por reformar em parte a decisão de primeiro grau e deferir parcialmente a tutela cautelar pleiteada, no sentido de
“proibir a alienação do patrimônio imobilizado da agravada sem autorização judicial, até ulterior deliberação.”

Pedi vista dos autos para melhor compreensão do processo.

Primeiro, considero essencial ressaltar que o caso dos autos se refere à decisão proferida em sede de
pedido de tutela provisória cautelar antecedente

à instalação de juízo arbitral,

procedimento disciplinado pelo art. 22-A da Lei de Arbitragem.

Este dispositivo prescreve
in verbis:
“Art. 22-A. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência.”

A rigor, já na petição inicial do processo de origem (Id. 104923948), o autor, ora agravante, expressamente mencionou no item 3.2, que o pedido objetivava
tutela cautelar antecedente preparatória ao juízo arbitral,
com fundamento legal exatamente no dispositivo acima transcrito. Inclusive, também destacou a existência de
convenção de arbitragem

resultante da cláusula compromissória do Artigo 34, Parágrafo Oitavo, do Estatuto Social da companhia Alliance Construções S.A (Id. 104923952).

Portanto, é indispensável reconhecer que, no caso em apreço, a atuação da jurisdição estatal, isto é, do Juízo de Direito e deste próprio Tribunal
ad quem,
é de natureza precária e encontra-se restrita à
análise de medidas cautelares urgentes que
precederiam
a instauração do juízo arbitral.

De todo modo, a parte interessada
possui o dever de requerer a instituição do procedimento arbitral no prazo de 30 (trinta) dias da data da efetivação da decisão
que defere a respectiva medida cautelar, sob pena de cessação da sua eficácia.

Isso porque, a celebração de cláusula compromissória de convenção de arbitragem importa na derrogação da competência da jurisdição estatal e com a regular instauração da arbitragem caberá também aos árbitros que compõe a jurisdição arbitral manter, modificar ou revogar as medidas cautelares ou de urgência proferidas pelo Poder Judiciário, na forma do art. 22-B da Lei de Arbitragem.

Com efeito, o mencionado art. 22-A, parágrafo único, da Lei de Arbitragem, prevê:
“Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de efetivação da respectiva decisão.”

Sobre a perda da eficácia da tutela cautelar quando a parte não requer a instauração do juízo arbitral, a jurisprudência do STJ estabelece:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PROVIMENTO CAUTELAR SATISFATIVO. AÇÃO PRINCIPAL. AJUIZAMENTO. PRAZO DE 30 DIAS. NECESSIDADE. CLÁUSULA PROMISSÓRIA. SUBMISSÃO AO JUÍZO ARBITRAL. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. A medida cautelar satisfativa, por se tratar de uma providência excepcional no ordenamento jurídico, requer, para o seu cabimento, a existência de expressa previsão legal.
3. Na hipótese de existir cláusula promissória e não instituída a arbitragem, no prazo de 30 dias, após o provimento da medida cautelar, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito.
4. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" - Enunciado Administrativo n. 3/STJ: 5. Agravo interno desprovido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837.416/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CAUTELAR AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA ESTATAL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO JUÍZO ARBITRAL NO PRAZO. EXTINÇÃO DA CAUTELAR.

1. O ajuizamento de ação cautelar perante a Justiça Estatal não afasta a eficácia da cláusula compromissória arbitral. Precedentes.
2. A ausência de iniciativa para a instauração do juízo arbitral extingue a cautelar, na forma do art. 808 do Código de Processo Civil de 1973.
3. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.244.401/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUCESSIVO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL.
1. Ação ajuizada em 19/07/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/07/2017. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se a presente ação de obrigação de fazer pode ser processada e julgada perante a justiça estatal, a despeito de cláusula compromissória arbitral firmada contratualmente entre as partes. 3. A pactuação válida de cláusula compromissória possui força vinculante, obrigando as partes da relação contratual a respeitar, para a resolução dos conflitos daí decorrentes, a competência atribuída ao árbitro.
4. Como regra, diz-se, então, que a celebração de cláusula compromissória implica a derrogação da jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato e, inclusive, decidir acerca da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória (princípio da Kompetenz-Kompetenz). 5. O juízo arbitral prevalece até mesmo para análise de medidas cautelares ou urgentes, sendo instado o Judiciário apenas em situações excepcionais que possam representar o próprio esvaimento do direito ou mesmo prejuízo às partes, a exemplo da ausência de instauração do juízo arbitral, que se sabe não ser procedimento imediato.
6. Ainda que se admita o ajuizamento - frisa-se, excepcional - de medida cautelar de sustação de protesto na Justiça Comum, os recorrentes não poderiam ter promovido o ajuizamento da presente ação de obrigação de fazer nesta sede, em desobediência à cláusula compromissória firmada contratualmente entre as partes.
7. Pela cláusula compromissória entabulada, as partes expressamente elegeram Juízo Arbitral para dirimir qualquer pendência decorrente do instrumento contratual, motivo pela qual inviável que o presente processo prossiga sob a jurisdição estatal.
8. Recurso especial conhecido e não provido.”

(REsp n. 1.694.826/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017.)

Ainda compulsando os autos de primeiro grau (Processo nº. 0907061-84.2023.8.14.0301), constato que a decisão que deferiu parcialmente a tutela cautelar antecedente foi proferida em
12/04/2024 (Id. 112767242)
. Verifico, ainda, que a efetivação desta decisão cautelar ocorreu no ato de citação e intimação da parte requerida, que ocorreu no dia
20/02/2025, de modo que o autor/agravante teria como termo final para instalação do procedimento arbitral a data de 8/04/2025
.

No entanto, transcorridos mais de 30 dias da efetivação da decisão, a parte agravante
não apresentou qualquer prova da concreta instauração do juízo arbitral,
aplicando-se, desse modo, a perda da eficácia da decisão agravada, conforme o parágrafo único, do art. 22-A, da Lei de Arbitragem.

Também se aplica ao juízo arbitral o enunciado da Súmula 482 do STJ que afirma:
“A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a
perda da eficácia da liminar deferida
e a extinção do processo cautelar.”

Nesse contexto, diante da perda de eficácia da decisão liminar, que é objeto do presente agravo de instrumento, em decorrência da ausência de demonstração da instauração do juízo arbitral no prazo legal, tem-se que caracterizada a prejudicialidade do agravo de instrumento sob julgamento. A não instauração do juízo arbitral implica a perda de eficácia da decisão agravada e, por conseguinte, torna-se prejudicado o agravo de instrumento.

ASSIM
, com a máxima vênia, divirjo do voto do relator, e,
nos termos da fundamentação apresentada, VOTO POR JULGAR PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Belém/Pa., 28 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Voto Divergente Vencedor

Belém, 29/04/2025